Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade, Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE ESTÉTICA CERUTTI MALUF LTDA (EMBARGANTE), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (EMBARGADO), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (EMBARGANTE), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (EMBARGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO EM SEARA DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – REJEIÇÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INTEMPESTIVIDADE – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – COMPLEXIDADE E INTENSIDADE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE COADUNAM COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA EXIGIDA PARA TUTELA PROVISÓRIA – ARGUMENTOS SÃO CONTROVERTIDOS E DEMANDAM SEGURA COMPROVAÇÃO MEDIANTE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– DETERMINAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO VIA RENAJUD – MEDIDA QUE ASSEGURA PRETENSÃO PERSECUTÓRIA DE AMBAS AS PARTES E A INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014956-21.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CENTRO DE ESTÉTICA CERUTTI MALUF LTDA

EMBARGADO:

D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 190622179 a parte embargante aduz, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, porque haveria
periculum in mora
diante do risco de deterioração do bem e que
“os documentos não poderão ser desqualificados por provas orais, e eles já encontram-se juntados ao processo”
,
“de modo que deve o tribunal valorá-los para fins de análise da probabilidade (e não certeza) do direito”
(sic). Reprisa o longo arrazoado do recurso.

Pede que seja conhecido e provido o recurso, analisando-se as indigitadas omissão e contradição, dando efeito infringentes aos embargos e provimento ao agravo de instrumento, bem como sejam pré-questionados
“os artigos 320, 434, 443 e 489 §1º IV do CPC”
.

Certificado o decurso de prazo para contrarrazões no sistema do PJe em 29/11/2023.

Na peça Id. 191884667, o embargante requer
“retirado o processo da pauta de julgamentos no plenário virtual, para que o Causídico possa acompanhar o julgamento e eventualmente fazer apontamento de fatos e solicitar questões de ordem”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao pedido de Id. 191884667 formulado pela parte embargante, desde logo o
rejeito
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO EM SEARA DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – REJEIÇÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INTEMPESTIVIDADE – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – COMPLEXIDADE E INTENSIDADE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE COADUNAM COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA EXIGIDA PARA TUTELA PROVISÓRIA – ARGUMENTOS SÃO CONTROVERTIDOS E DEMANDAM SEGURA COMPROVAÇÃO MEDIANTE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– DETERMINAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO VIA RENAJUD – MEDIDA QUE ASSEGURA PRETENSÃO PERSECUTÓRIA DE AMBAS AS PARTES E A INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o art. 4°, da Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 187640667 neste sentido no dia 23/10/2023, às 17h20min35s, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 23, já que aprazado o início do julgamento para o dia 25/10/2023, às 08 horas. Rejeito pedido de sustentação, porque extemporâneo o pedido de retirada de pauta para tal finalidade.

A parte agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu pedido formulado em sede de contestação e reconvenção, em que se pretendia o arresto cautelar do bem objeto do litígio, em especial para garantir o prejuízo do réu, pelo não recebimento integral do preço ajustado.

Os argumentos vertidos demandam, em razão de sua complexidade, verticalizada análise, o que não se coaduna com juízo sumário e não exauriente pertinentes à seara de concessão de liminar. Em que pese esteja lastreado em documentos, constata-se que os alongados argumentos da parte agravante são passíveis de questionamento e, sobretudo, contraprova pela parte adversa. Compulsando os autos na origem, observa-se existente manifesta controvérsia acerca dos negócios realizados entre as partes, cada um dando sua versão fática do que teria acontecido efetivamente, inferindo-se que tanto a probabilidade do direito da parte agravante requerida quanto da parte agravada autora recai sobre o valor efetivamente ajustado na venda do caminhão, a autenticidade da assinatura no contrato juntado pela parte requerida e a quitação do preço, questões que exigem maior e pertinente dilação probatória para segura inferência e comprovação, melhor aclaramento das teses diametralmente contrapostas, bem como meticulosa e verticalizada análise incompatível com o juízo de cognição sumária da alegada probabilidade de direito. Ausente a probabilidade do direito.

Não se vislumbra a existência de
periculum in mora
, na medida em que na decisão inicial dos autos de origem número 1022453-94.2022.8.11.0041 foi indeferida a tutela de natureza satisfativa vindicada pela parte autora agravada, sendo também, com base no poder geral de cautela, determinado e efetivado, via RENAJUD, o bloqueio de transferência de propriedade do veículo objeto da demanda. A medida de bloqueio judicial assegura a inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e acautela, de forma suficiente e igualitária, a pretensão de ambas as partes, pois impede a formal alienação do veículo à terceiros, além de constar no prontuário do bem perante o DETRAN a anotação da referida constrição para conhecimento de todos, o que evita a alegação de desconhecimento da existência do litígio e da constrição judicial determinada, determinando a inexistência de boa-fé de eventual adquirente em eventual persecução
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a alegada omissão em não apreciar e valorar documentação não tem amparo, uma vez que, a despeito da visão parcial e monocular da parte agravante embargante, que somente enxerga sua versão no processo, o acervo probatório apresentado foi analisado em conjunto e levado em consideração para se concluir que se faz premente dilação probatória na origem para aclarar de forma segura e consistente todos os argumentos das partes.

Além disso, quanto ao alegado
periculum in mora
em decorrência da deterioração do bem nas mãos da parte adversa, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, não havendo indicação concreta e objetiva de que a parte embargada agravada não tenha condições de arcar com tal possível responsabilidade.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023